Tribunal: TJDFT
Processo: 0712612-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712612-85.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Érika Gomes Carneiro - ME Embargados: Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A Engecopa Construtora Incorporadora S/A Coutinho Serviços Imobiliários Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela entidade empresária Érika Gomes Carneiro - ME contra a decisão que homologou a transação celebrada entre as partes (Id. 45576689). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator